Tribunal: STF
Processo: RHC 182524
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi-Mirim/SP, no processo nº 1500025-86.2019.8.26.0546, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ocorrida no dia 4 de janeiro de 2019, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Frisou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Destacou que está cumprindo pena.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu/SP, ao indeferir pedido de liberdade provisória, realçou a quantidade de entorpecentes apreendidos – 2 porções de crack (103 gramas) e 2 de maconha (49 gramas) – e a reincidência específica.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 551.285/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, afirmando-os abstratos. Alega o excesso de prazo da preventiva, dizendo perdurar desde 4 de janeiro de 2019. Afirma ser pequena a quantidade de substância encontrada. Sublinha viável a observância de cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 18 de março de 2020, revelou haver o Juízo, no dia 28 de janeiro de último, proferido decisão por meio da qual reiterada a necessidade da custódia, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de drogas arrecadadas – 2 porções de crack (103 gramas) e 2 de maconha (49 gramas) –, e a reincidência demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento do Juízo, formalizado no dia 28 de janeiro último, em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, mostra-se apto a afastar o excesso articulado. O dispositivo passou a versar a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre as decisões judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator